Tribunal: TJES
Processo: 5025929-35.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025929-35.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO TEIXEIRA COELHO

APELADO: CRISTIANE DOS SANTOS CARDOSO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação revisional de alimentos, que majorou a pensão alimentícia de 13% para 25% sobre os rendimentos do alimentante. O apelante alega que a majoração desconsidera sua capacidade financeira atual, especialmente após sua aposentadoria, e que o valor fixado supera as necessidades do menor, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração na capacidade financeira do alimentante apta a justificar a majoração dos alimentos; e (ii) estabelecer se o novo percentual fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de forma a compatibilizar as necessidades do alimentando com a capacidade contributiva do alimentante.

Os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo quando demonstrada modificação na situação financeira das partes, conforme art. 1.699 do Código Civil.

A análise dos autos revela que, embora aposentado, o alimentante passou a exercer cargo comissionado, o que elevou sua renda líquida para R$ 12.607,00 — valor superior ao que percebia anteriormente, demonstrando aumento de sua capacidade contributiva.

A majoração dos alimentos de 13% para 25% de duas fontes de renda revela-se desproporcional, pois representa praticamente a duplicação do encargo sem comprovação de aumento substancial nas necessidades do menor.

A fixação de alimentos em 15% sobre a totalidade dos rendimentos líquidos do alimentante (aposentadoria e remuneração do cargo comissionado), além do custeio integral do plano de saúde e metade das despesas extraordinárias, atende ao binômio necessidade-possibilidade e respeita a razoabilidade.

Parte das despesas apresentadas pela genitora não se refere exclusivamente ao menor, sendo indevida sua integral imputação ao alimentante, especialmente diante da obrigação solidária prevista nos arts. 1.566, IV, e 1.634 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos alimentos pressupõe alteração na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

A majoração da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, de modo a evitar encargos excessivos ao alimentante.

A existência de incremento na renda do alimentante justifica a revisão do valor, desde que respeitado o equilíbrio entre as necessidades do menor e a possibilidade de quem presta os alimentos.

Despesas da genitora não relacionadas exclusivamente ao menor não podem ser integralmente transferidas ao alimentante, dada a obrigação solidária entre os pais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.566, IV; 1.634; 1.694, § 1º; 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AgInt nº 5000928-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJ-MG, AI nº 3287562-38.2020.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
S. T. C
.
, contra a r. sentença de evento ID n.11896641, proferida pelo juízo da
1ª Vara de Família
de
Serra
/ES
,
que, em sede de
ação revisional de alimentos

ajuizada
por L. C. C., representado por sua genitora
, julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial para majorar a pensão alimentícia para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do alimentante, ora apelante.

Em suas razões recursais (ID
n. 11896643
), o recorrente alega, em síntese, que: (I) a majoração dos alimentos para 25% dos seus rendimentos desconsidera sua atual capacidade financeira, especialmente após sua aposentadoria como 1º Sargento da PMES; (II) a genitora apresentou despesas que não se referem exclusivamente ao menor, incluindo gastos da casa onde vivem outras pessoas; (III) o valor fixado supera as reais necessidades do filho e impõe ao recorrente encargos que deveriam ser partilhados; (IV) a sentença violou o binômio necessidade-possibilidade, pois o valor arbitrado compromete sua subsistência, principalmente por ter assumido cargo comissionado instável para complementar a renda.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar a sentença e majorar os alimentos para
18
% dos rendimentos líquidos do alimentante, ou, alternativamente, 15% dos rendimentos, conforme parecer do Ministério Público.

Nas contrarrazões apresentadas no evento ID n. 11896645, pugna-se pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de
J
ustiça (ID n. 13381538) manifestando
pelo desprovimento do
recurso.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Como é sabido, ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, nos termos do artigo 1.634 do Código Civil. No caso de filhos menores impúberes, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de prestação de alimentos. Assim, a discussão limita-se ao montante necessário para atender às necessidades do alimentando.

Nesse sentido, a prestação alimentar deve respeito ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, ou seja, há de se sopesar as necessidades reais do alimentando com o padrão de vida compatível com o do alimentante e as condições econômicas do próprio alimentante em provê-la, de acordo com o artigo 1.694, §1º, do CC
.
Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade. Não se visualiza ser o valor arbitrado a título de alimentos exorbitante, por deter o recorrente, nessa cognição sumária de exame, condições financeiras de arcar com tal montante, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sobretudo por se tratar de alimentos provisionais, de modo que inexistem motivos para alterar a decisão impugnada no sentido de que, dentre vários pontos, deverá o genitor arcar, anualmente, com 50% do material e uniforme escolar, bem como com 50% dos medicamentos. Todas as verbas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo dos alimentos, excluídas tão somente as de caráter indenizatório, de modo que os valores provenientes de horas extras, adicional noturno e participação nos lucros e resultados integram o cálculo da verba alimentar, por constituírem remuneração, conforme a atual jurisprudência. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000928-95 .2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível,
Data de publicação:13/07/2023
).

Nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos, processo n. 0028342-14.2019.8.08.0048, foi homologado acordo entre as partes, fixando alimentos provisórios em favor do menor no percentual de 13% sobre o subsídio do alimentante, na data de 11/12/2019. Três anos depois, sobreveio a presente demanda revisional, em que se alega alteração nos rendimentos do genitor.

De fato, os alimentos são passíveis de revisão a qualquer tempo, conforme previsão do art. 1.699 do Código Civil, desde que demonstrada alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando.

No presente caso,
observa-se dos autos que
a soma dos rendimentos líquidos do apelante (aposentadoria no valor de R$ 8.912,70, acrescida de remuneração de R$ 3.694,30 pelo cargo comissionado que passou a exercer) perfaz montante de R$ 12.607,00 — valor superior ao que auferia quando ainda na ativa (R$ 8.606,25).
Verifica-se,
por conseguinte
, que houve efetivo aumento da capacidade financeira do alimentante, circunstância que justifica a majoração dos alimentos
procedida em 1º Grau de Jurisdição
.

Contudo, a majoração determinada na sentença - que elevou os alimentos de 13% para 25% e ainda expandiu a base de cálculo para abarcar duas fontes de renda - revela-se excessiva, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal elevação representa praticamente uma duplicação do encargo alimentar, sem a demonstração de alteração substancial nas necessidades do menor que justificasse tal incremento.

No presente caso, como bem delineado pela d. Promotoria de Justiça em seu parecer (ID n. 11896633)
a fixação da pensão alimentícia em 15% sobre todos os rendimentos líquidos do alimentante (aposentadoria e proventos do cargo comissionado), além da manutenção da obrigação de arcar com a integralidade do plano de saúde e metade dos gastos extraordinários atende aos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso análogo, da mesma forma tem entendido a jurisprudência pátria:

(...) 4. O alimentante apresentou evolução de sua capacidade financeira, comprovada por vínculo empregatício formal com renda superior ao salário mínimo, diferente da situação de trabalho informal vigente quando os alimentos foram fixados . 5. As despesas do alimentando, com 11 anos de idade, são presumidas. 6. Apesar de comprovada a alteração da capacidade contributiva do alimentante, os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam a dimensão exata do incremento de suas despesas, sendo necessário temperar o aumento solicitado . 7. O binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, justifica a majoração parcial dos alimentos para 30% do salário mínimo, mantendo-se a obrigação anterior de arcar com 50% das despesas extraordinárias do menor, como despesas médicas, odontológicas e vestuário . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A majoração d e alimentos pressupõe prova de alteração nas condições financeiras do alimentante e/ou nas necessidades do alimentando. 2. A fixação ou revisão do encargo alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme o art. 1 .694, § 1º, do Código Civil. 3. A evolução na condição financeira do alimentante, ponderadas as despesas do alimentando, pode justificar a majoração parcial da obrigação alimentar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 229; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699 . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32875623820248130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/12/2024)

Logo,
a quantia equivalente a 15% (quinze por cento), que importa em aproximadamente R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), mostra-se suficiente para atender às necessidades do menor, devidamente comprovadas nos autos, especialmente quando conjugada com a contribuição econômica da genitora. Trata-se de medida equânime, que respeita os parâmetros legais e não onera de forma desproporcional a subsistência do alimentante, preservando-se, assim, o seu mínimo existencial.
Nessa perspectiva, a solução proposta traduz um equilíbrio entre os interesses em debate litigioso, alinhando-se ao superior interesse da criança, sem olvidar a capacidade contributiva das partes envolvidas.

Ressalte-se, aliás, que a genitora do menor exerce atividades remuneradas e também possui o dever de contribuir para o sustento do seu filho, sendo certo que a obrigação alimentar é solidária entre ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, e art. 1.634 do Código Civil.
Assim, parte das despesas apresentadas pela genitora (como prestação de imóvel próprio e contas domésticas) não pode ser integralmente atribuída ao alimentante, por não se referirem exclusivamente a despesas do menor, havendo ainda outro filho sob a responsabilidade materna.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e fixar os alimentos em favor do menor no patamar de
15%
(quinze por cento) sobre a totalidade dos rendimentos líquidos do alimentante, incluindo os oriundos da aposentadoria e do cargo comissionado atualmente exercido e excluídos os descontos obrigatórios (previdência e IR).

Registre-se que a redução do percentual de alimentos não modifica a sucumbência recíproca reconhecida em 1º grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pel
o
eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO,
para reformar a sentença e fixar os alimentos em favor do menor no patamar de 15% (quinze por cento) sobre a totalidade dos rendimentos líquidos do alimentante, incluindo os oriundos da aposentadoria e do cargo comissionado atualmente exercido e excluídos os descontos obrigatórios (previdência e IR).

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.